Tribunal: TJPA
Processo: 0010679-77.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010679-77.2014.8.14.0301

APELANTE: ELZA SIMONE CAVALCANTE DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU VEICULOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. JUROS DENTRO DA MÉDIA APURADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0010679-77.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTE: ELZA SIMONE CAVALCANTE DA SILVA
(ADV.
ALESSANDRO COSTA, OAB/PA Nº 13.370)

APELADO:
BANCO ITAUCARD S/A.
(ADV. ANTONIO BRAZ DA SILVA - OAB/PA Nº 20.638-A)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
ELZA SIMONE CAVALCANTE DA SILVA
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que -, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA

ajuizada em desfavor de

BANCO ITAUCARD S/A. -
julgou improcedente a ação.

Em suas razões, a apelante alega, que para haver
cobrança da capitalização em qualquer periodicidade faz-se necessário estar evidenciado que o referido encargo tenha sido expressamente pactuado, com a ciência do consumidor quanto ao encargo, o que entende não caracterizado nos autos.

Em complemento, afirma: “
Verifica-se dos negócios bancários apresentados nos autos que a capitalização dos juros não está prevista claramente em suas clausulas e condições contratadas (ID. 47476704). Por esta razão, a cédula de crédito bancário está eivada de capitalização de juros, sem prévia contratação e/ou sem informação clara e adequada a respeito de tais encargos no contrato. Portanto, ilegal e abusivo. Assim, a capitalização dos juros no negócio bancário em questão é ilícita, devendo ser afastada sua aplicação por completo”.

Nesses termos, postula pela reforma da r. sentença, com vistas a julgar totalmente procedente os pedidos da exordial, condenando o recorrido
ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado, devidamente acrescidos de seus consectários legais, além de declarar a nulidade das cláusulas abusivas, bem como a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na base legal de 20%.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos.

É o relatório do necessário
.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.
Registro a dispensa do preparo em face da Apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

I
nsurge-se
a
apelante contra a cobrança de juros capitalizados acima da média, sob o argumento que os mesmos são indevidos, pois não há autorização legal e disposição contratual expressa.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica firmada através de Recurso Especial submetido ao rito de recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), bem como entendimento sumulado acerca do tema, pacificando o entendimento
no sentido de ser possível a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual apenas para os contratos firmados a partir de 31/03/2000 e desde que expressamente pactuada
, pois respaldados no artigo 5º da MP 2170-36 (reedição das MPs 1.782, 1.907, 1.963, 2.087) e no artigo 4º da MP 2.172-32.

Senão vejamos.

Capitalização de juros em periodicidade inferior à anual foi tratada nos temas 246 e 247 do Superior Tribunal de Justiça, cujo Recurso Especial nº 973.827/RS de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, decorreu com a seguinte ementa:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)
.

Dos referidos temas 246 e 247 originou-se a Súmula 541 do STJ:

“Súmula 541/STJ - "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
.

Analisando o contrato objeto desta lide
(PJe ID nº 15350750)
, verifico que há expressa previsão contratual acerca da capitalização mensal de juros
, como se verifica das cláusulas abaixo:

“3.22.2.1: Prazo a decorrer até 12 (doze) meses: 1,57% (taxa interna de retorno do arrendamento)

3.22.2.2: Prazo a decorrer superior a 12 (doze) meses: 0,89 % (diferença entre a taxa interna do retorno do arrendamento e a taxa Selic da data da contratação) mais taxa Selic da data da liquidação

(...) 3.24. Custo efetivo total (CET): 1,83% ao mês – 24,75% ao ano”.

Destarte, considerando que o contrato é posterior a 31/03/2000, bem como havendo pactuação explícita da capitalização mensal de juros, nenhuma razão há para o seu afastamento, consoante entendimento consolidado daquela Corte de Justiça.

Desse modo, os bancos podem fazer a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada.

Ademais, analisando o contrato objeto desta lide (PJe ID nº 15350750)
,
evidencia-se que lá estão expressamente previstas as taxas de
juros mensal (1,83%)
e
anual (24,75%).

Na hipótese verifica-se que a taxa anual de 24,75% é superior ao duodécuplo da mensal (12 x 1,83%) que corresponderia ao percentual de 21,96 %, o que permite a prevalência da taxa efetiva anual contratada
,
que nada mais é que a capitalização da taxa mensal.

Extrai-se da consolidada do STJ que a simples previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para que a capitalização esteja expressamente pactuada
.
Em outras palavras, basta que o contrato preveja que a taxa de juros anual será superior a 12 vezes a taxa mensal para que o contratante possa deduzir que os juros são capitalizados, bastando explicitar com clareza as taxas de juros cobradas.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e

nego-lhe provimento
,
nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 11/06/2024